Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-03.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704055-03.2018.8.07.0017 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: DEIJANIRA FRANCISCA DOS REIS E SAGA PARQUE COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FINANCIAMENTO. NATUREZA. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. I - Todos aqueles que participam do negócio jurídico respondem solidariamente pelos deveres assumidos perante o consumidor, art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC. Portanto, tanto a concessionária de automóveis quanto a instituição financeira devem responder pelos prejuízos causados à consumidora após a entrega do veículo a terceiro. II - O contrato de financiamento tem natureza acessória ao contrato de compra e venda do veículo, o que conduz à conclusão de que o destino do principal determina o do acessório. III – A negativação indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem outros registros preexistentes, enseja dano moral. IV – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. V – O acórdão possui natureza eficacial condenatória, portanto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o montante da condenação, em percentual que atenda aos parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC. VI – Apelação da autora conhecida e provida. Recurso do Banco-réu conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a instituição financeira não pode ser responsabilizada por vício na entrega do bem adquirido e ter o seu contrato rescindido, ao argumento de que apenas ofertou financiamento ao recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à suposta violação aos artigos 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015